Tribunal: CARF
Processo: 10167.001245/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE no 8 DO STF. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
De acordo com o enunciado de súmula vinculante no08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que diz respeito à contagem do prazo de decadência e prescrição de contribuições à Seguridade Social, as disposições do Código Tributário Nacional.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173, I do CTN os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações instrumentais, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado no § 4o do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir o crédito tributário relativo a obrigações tributárias instrumentais de Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos, regido pelo art. 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula CARF de no 148, de teor vinculante.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA.
Inexistência de vício processual passível de nulidade se a autuação encontra-se devidamente motivada, contendo todas as informações necessárias ao perfeito entendimento do contribuinte quanto à obrigação acessória descumprida, possibilitando o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001245/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
V R C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICEOS (SUCESSORA
DE TIO JORGE DIST DE PROD ALIMENT IMPORT
EXPORTAÇÃO
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE no 8 DO STF.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I DO CTN.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF No 148.
De acordo com o enunciado de súmula vinculante no08, do STF, os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que diz respeito à
contagem do prazo de decadência e prescrição de contribuições à Seguridade
Social, as disposições do Código Tributário Nacional.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173, I do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações instrumentais, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta a incidência do preceito estampado no § 4o
do art. 150 do CTN.
O prazo de decadência para constituir o crédito tributário relativo a obrigações
tributárias instrumentais de Contribuições à Seguridade Social é de cinco anos,
regido pelo art. 173, I do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou que esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN, a teor do que dispõe o enunciado de súmula
CARF de no 148, de teor vinculante.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A
TODOS OS FATOS GERADORES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001245/2007-90
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação
previdenciária.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA.
Inexistência de vício processual passível de nulidade se a autuação encontra-se
devidamente motivada, contendo todas as informações necessárias ao perfeito
entendimento do contribuinte quanto à obrigação acessória descumprida,
possibilitando o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência
11/2000, inclusive, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 6a Tuma da DRJ/BSA que
julgou procedente lançamento de multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista
no art. 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado
com o art. 225, inciso IV, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em razão de ter o
contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias no período 09/1999 a 05/2005.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Em decorrência da infração ao dispositivo legal em tela, foi aplicada multa no
valor de R$ 1.099.958,56, na forma prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528/97, e no art. 284, II (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729/03) e art.
373, do Decreto n° 3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa de fls. 60. O valor
mínimo para o cálculo da multa descrita foi atualizado pela Portaria MPS n° 119, de 18/04/2006.
Não foram configuradas circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas nos
arts. 290 e 291, respectivamente, do Decreto n° 3.048/99.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, bem
sintetizada no relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
Tempestivamente, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 220/225, com os
argumentos que se seguem, em síntese.
Pugna pela nulidade da autuação alegando falta de motivação em sua lavratura, o que
resulta em cerceamento de defesa; segue afirmando que não ficou claro o que, de fato,
originou o crédito apurado, apenas houve menção ao enquadramento legal dos
dispositivos supostamente infringidos.
Argúi que o crédito previdenciário apurado, em período anterior a junho/2001,
encontra-se alcançado pelos efeitos irreversíveis da decadência, nos termos do art. 150,
§ 4o do CTN e, assim, deve ser exonerado; que não cabe aplicação do art. 45, da Lei n°
8.212/91, visto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça declarou a sua
inconstitucionalidade, conforme Ag.Reg RESP n° 616348/MG.
Afirma que houve excesso de penalidade, com a emissão de vários autos de infração,
em afronta ao art. 112 do CTN que impõe a interpretação mais benéfica ao contribuinte
no tocante à aplicação de penalidade; que, em razão da não apresentação de
documentos, por motivos alheios à sua vontade, jamais poderiam ter sido impostas
todas as penalidades capituladas nas autuações originadas da ação fiscal.
Finalmente, requer a nulidade da autuação ou que seja exonerado do período anterior a
junho/2001, alcançado pelos efeitos da decadência.
O lançamento foi julgado procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/06/2006
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS
OS FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA.
Inexistência de vício processual passível de nulidade se a autuação encontra-se
devidamente motivada, contendo todas as informações necessárias ao perfeito
entendimento do contribuinte quanto à obrigação acessória descumprida, possibilitando
o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 29/04/08 (fls. 520), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 20/05/08 (fls. 522 ss.), no qual reproduziu as razões de defesa constantes
de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão da
6a Tuma da DRJ/BSA que julgou procedente lançamento de multa por descumprimento de
obrigação instrumental consistente no fato de ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no período
09/1999 a 05/2005, prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela
Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225 , inciso IV, do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Relata a autoridade autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 82 ss., que
(...)
3. Constatou-se, pelo confronto das informações apresentadas pela TIO JORGE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., doravante denominada de TIO JORGE, em atendimento às
solicitações dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD em
anexo (FOLHAS 13 a 19) com os dados constantes das Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) que, os valores relativos às
contribuições sociais incidentes sobre os fatos geradores de contribuições
previdenciárias abaixo discriminados não foram declarados em GFIP:
a) Remuneração dos segurados empregados. Por isso, foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD N° 37.009.208-2 — Levantamento FOLHA (NDG E
ND2). A discriminação das remunerações encontra-se no ANEXO I do presente
relatório;
b) Contribuição descontada dos segurados empregados. Por isso, foi lavrada a
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD N° 37.009.205-8 -
Levantamento FOLHA (NDG E ND2). A discriminação dessas contribuições encontra-
se no ANEXO II do presente relatório;
c) Remuneração dos Contribuintes Individuais que prestaram serviço à empresa. Por
isso, foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD
N°37.009.194-9 - Levantamento CIC;
d) Valores pagos a Pessoas Físicas a título de Frete. Por isso, foi lavrada a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD N° 37.009.197-3 - Levantamento FRE;
e) Valores Pagos a Título de Refeição. Por isso, foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito DEBCAD N°37.009.198-1 - Levantamento PAT;
f) Valores pagos a título de Pró-Labore Indireto. Por isso, foi lavrada a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD N° 37.009.195-7 - Levantamento PRI;
g) Valores de Pró-labore não declarados em GFIP. Por isso, foi lavrada a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD N° 37.009.196-5 - Levantamento PND;
h) Valores de Comercialização da Produção Rural Adquirida de Pessoas Físicas
extraídos da Contabilidade; Por isso, foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito DEBCAD N° 37.009.200-7 — Levantamento PRC;
i) Valores de Comercialização da Produção Rural Adquirida de Pessoas Físicas
extraídos dos Livros de Registro de Entradas e dos arquivos digitais entregues pela TIO
JORGE; Por isso, foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD
N° 37.009.202-3 - Levantamento PRU;
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

j) Alíquota RAT: conforme documentação apresentada pela empresa o enquadramento
da Alíquota RAT é referente ao valor de 3% para todos os estabelecimentos. Entretanto,
a empresa informou equivocadamente em GFIP as alíquotas zeradas;
4. Os valores das bases de cálculo das multas discriminados por levantamento
encontram-se nos anexos I a XII do presente relatório. (Destaquei)
Verifica-se, pois, que o caso em análise é decorrência da efetiva existência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias (obrigações principais) cuja declaração é
imposta pela legislação aos contribuintes.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente e, em seu recurso voluntário,
o contribuinte reproduz as razões de defesa apresentadas em primeira instância de julgamento,
alegando, em síntese:
a) nulidade da autuação por falta de motivação em sua lavratura, o que resulta em
cerceamento de defesa. Alega que não ficou claro o que, de fato, originou o crédito
apurado, tendo havido apenas menção ao enquadramento legal dos dispositivos
supostamente infringidos;
b) decadência do direito do Fisco de constituir o credito tributário relativamente o
período anterior a junho/2001, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. Diz que não se
aplica o art. 45 da Lei no 8.212/91, conforme entendimento do STJ, que declarou a
sua inconstitucionalidade desse dispositivo legal no julgamento do Ag.Reg RESP
n° 616348/MG;
c) que houve excesso de penalidade, com a emissão de vários autos de infração, em
afronta ao art. 112 do CTN, que impõe a interpretação mais benéfica ao
contribuinte no tocante à aplicação de penalidade. Afirma que em razão da não
apresentação de documentos por motivos alheios à sua vontade, jamais poderiam
ter sido impostas todas as penalidades capituladas nas autuações originadas da ação
fiscal; e
d) por fim, requer a nulidade da autuação ou que seja exonerado do valor relativo ao
período anterior a junho/2001, em face da decadência.
Pois bem.
Da decadência
O recorrente alega decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário
cobrado relativamente ao período anterior a junho/2001, nos termos do art. 150, § 4o do CTN,
pois não se aplicaria ao presente caso o art. 45 da Lei no 8.212/91, declarado inconstitucional
pelo STJ no julgamento do Ag.Reg RESP n° 616348/MG.
A respeito da decadência, entendeu o julgador “a quo” que no presente caso,
exige-se multa pelo descumprimento de obrigação instrumental e que
Ainda que a pretensão do contribuinte seja para ser dispensado da multa aplicada no
período anterior a junho/2001, a mesma carece de amparo legal, haja vista que, a teor do
art. 45, da Lei n° 8.212/91 , o direito de a seguridade social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após dez anos , contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;ou da data em que se tomar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
Alega, sobre a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8212/91, que a decisão
do STJ citada pelo recorrente somente tem aplicação “inter partes”, não comportando aplicação
extensiva. Ademais, afirma que a inconstitucionalidade de lei não é matéria a ser discutida em
âmbito administrativo.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado de Súmula
Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91,
devendo, portanto, ser aplicada a regra quinquenal de decadência e de prescrição do Código
Tributário Nacional para a constituição dos créditos tributários de contribuições devidas à
seguridade social e para a cobrança judicial dos créditos tributários já constituídos.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação
da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, I do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, E a inexistência de
dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa se manifestar se está de acordo ou
não com o recolhimento em questão tem início; não havendo concordância, deve, então,
proceder ao lançamento de ofício, no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de
dolo, fraude ou simulação, casos em que se aplica a regra prevista no art. 173, I. Expirado o
prazo sem manifestação expressa, considera-se realizada tacitamente a homologação pelo Fisco,
de maneira que esse prazo para homologação tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, conforme
entendimento pacificado deste tribunal, expresso no enunciado de no 99 da súmula de sua
jurisprudência, abaixo transcrito:
Enunciado CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Pois bem. Ocorre que tratando-se de obrigações acessórias ou instrumentais,
não há que se cogitar de pagamento prévio que possa atrair a aplicação do art. 150, § 4o do CTN.
Com efeito, apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento
de tributo, estão sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150,
§ 4o do CTN. Ou seja, a contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental segue sempre a regra do art. 173, I do CTN, pois não há, nesses casos,
pagamento antecipado de penalidade a ser homologado pelo Fisco
Essa questão foi recentemente objeto de edição de enunciado de súmula por este
Conselho, qual seja o enunciado CARF de no 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros,
nos termos do art. 45, VI, do RICARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Desse modo, no caso em análise, considerando que a ciência do lançamento
ocorreu aos 14/06/2006 (fls. 04), foram extintos pela decadência os períodos até 11/2000,
inclusive.
Demais alegações de defesa
No mais, considerando que, como salientado, o recurso voluntário apenas
reproduziu os argumentos de defesa apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar
nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista
o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 20171, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, para
que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
(...)
Relativamente à alegada falta de motivação do Auto de Infração que refletiria em
cerceio de defesa, vale destacar que a presente autuação caracterizou-se pelo fato de a
empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social —GFIP com informações incompletas ou omissas nos dados relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, no período de 09/99 a 05/2005.
Consta nos autos, Relatórios Fiscais Infração e de Aplicação da Multa, a descrição
pormenorizada da infração, a indicação dos fatos geradores omitidos na GFIP,
dispositivo legal infringido, as incorreções constatadas, discriminando, de forma
individualizada ( no Anexo I) e por competência, os valores das remunerações omitidas
de cada segurado, a forma de aplicação da penalidade, bem como a indicação da
ausência de agravantes e atenuantes. Desse modo, resta demonstrado que o presente ato
administrativo encontra-se devidamente motivado, contendo todas as informações
necessárias ao perfeito entendimento do contribuinte quanto à obrigação acessória
descumprida, possibilitando o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório, logo, não assiste razão ao impugnante quanto a essa questão.
Oportuno acrescentar que, caracterizada, pela autoridade fiscal, a existência de infração
à legislação previdenciária, impõe-se a lavratura de Auto de Infração para registrar a
ocorrência de infração por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o
respectivo crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Inexiste, portanto, margem de liberdade de escolha para o agente que pratica o ato, em
obediência ao art. 142 do CTN . O parágrafo único do citado artigo imprime
expressamente o caráter " vinculado e obrigatório" à atividade de lançamento, " sob
pena de responsabilidade funcional " do agente público. Logo, não fica ao livre arbítrio
da autoridade fiscal autuar ou não autuar o contribuinte ou escolher a oportunidade de
autuá-lo.
(...)
No tocante ao alegado excesso de penalidade, tal fato não se caracteriza nos autos. A
propósito, torna-se importante esclarecer que a multa para o tipo de infração cometida,
foi aplicada na forma prevista na Lei ri° 8.212/91, art. 32 e § 5°, com a redação dada
pela Lei ri° 9.528/97 e no art. 284 , inciso II e art. 373 , do Regulamento da Previdência

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.258 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10167.001245/2007-90

Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sendo que o valor mínimo utilizado
foi atualizado pela Portaria MPS/GM n° 119, de 18/04/2006.
Quanto às demais autuações mencionadas na impugnação, essas foram decorrentes de
infrações outras distintas da registrada no presente processo, haja vista que os Autos de
Infração são lavrados por tipo de infração.
Finalmente, resta evidenciado que a multa aplicada encontra-se de acordo com as
disposições previstas na Lei n° 8.212/91, art. 32 e § 5o, com a redação dada pela Lei n°
9.528/97 e no art. 284 , inciso II e art. 373 , do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estando a presente autuação constituída com
observância das formalidades legais e regulamentares próprias.
Do resultado do julgamento dos processos de obrigação principal
Por fim, como acima relatado, a penalidade aplicada no presente processo
administrativo fiscal é uma decorrência da efetiva existência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias (obrigações principais) objeto das Notificações Fiscais de Lançamento
relacionadas no Relatório Fiscal da Infração, conforme trecho acima reproduzido.
Nesse sentido, à exceção da NFLD DEBCAD de no 37009200-7, que não foi
localizada, os processos administrativos fiscais que têm por objeto as demais NFLD DEBCAD
apontadas pela autoridade fiscal autuante como sendo relacionadas à penalidade aqui imposta
tiveram decisões desfavoráveis ao contribuinte, com julgamento definitivo nesta esfera
administrativa.
Desse modo, considerando que, conforme informa a própria autoridade fiscal
autuante no Relatório Fiscal da Infração, a multa discutida neste processo administrativo está
vinculada às NFLD DEBCAD’s em questão, o resultado dos respectivos processos
administrativos deve ser observado no presente caso concreto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para declarar a extinção dos créditos tributários até 11/2000, inclusive, nos termos do
art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital